Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRETENSÃO: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. VIA CORRETA: AÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Tratando-se de tutela cautelar em caráter antecedente, deve-se observar a disciplina dos arts. 305 e seguintes do CPC, exigindo-se a demonstração de elementos satisfatórios quanto à iminência de dano acrescida da probabilidade de existência do direito que se objetiva tutelar. Ademais, a tutela cautelar possui caráter preparatório de uma ação principal e contém com esta pedido meritório conexo. Vale dizer: é ação puramente acessória, que demanda ação principal para a sua existência.
2. De outro lado, a ação de produção antecipada de provas, prevista no artigo 381 e seguintes do CPC, consiste em um instrumento processual a ser utilizado pelo jurisdicionado com o objetivo de produzir provas antes do processo principal, sendo admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, ou ainda, em que a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de composição de conflito e, também, em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
3. A tutela cautelar não se mostra adequada para pleitear a exibição de contrato de alienação fiduciária, com o objetivo de avaliar a possibilidade de ajuizamento de futura ação de revisão contratual, porquanto a via correta é a ação antecipada de provas, prevista no art. 381 e seguintes.
4. Verificado que o procedimento da tutela cautelar se mostra inadequado ao fim pretendido pelo autor, torna-se forçoso reconhecer a ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, o que acarreta o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem apreciação do mérito.
5. Recurso conhecido e desprovido.